Tribunal: TJDFT
Processo: 0730916-04.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0730916-04.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CELIO MARTINS SAMINEZ AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA, UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto pela autor, Celio Martins Saminez, contra a decisão interlocutória que, na origem, indeferiu a gratuidade de justiça por ele pleiteado. O juiz de origem indeferiu a justiça gratuita por entender que o autor não seria hipossuficiente ao auferir renda de R$ 8.934,75 por mês. O autor agravante sustenta, em síntese, que necessita do deferimento da justiça gratuita, pois recebe, em razão de descontos, o valor líquido mensal de cerca de R$2.500,00, tendo de arcar, com esse importe, com as despesas domésticas e a faculdade da filha. Busca, em sede de liminar, a suspensão dos efeitos da decisão agravada até o julgamento do mérito pelo órgão colegiado. No mérito, pretende o provimento do agravo, a fim de que lhe seja deferida a gratuidade de justiça. É relato do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC/15) ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, de forma total ou parcial, a pretensão do recurso. Para a concessão de tutela de urgência em sede recursal, seja ela cautelar ou antecipatória de mérito, devem encontrar-se presentes os pressupostos previstos no art. 300 do CPC, ou seja, existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em uma análise perfunctória dos autos, vislumbro a presença de ambos os requisitos. A gratuidade de justiça é concedida àqueles que comprovarem insuficiência de recursos (art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal e o art. 99, § 2o, do CPC). O benefício, por essa razão, não pode ser deferido com base na mera alegação de hipossuficiência, mas, ao contrário, exige a demonstração de que o beneficiário não pode arcar com as despesas do processo sem o comprometimento do sustento próprio e da sua família. No caso em exame, o autor comprovou que aufere, em razão dos descontos, renda mensal líquida de cerca de R$ 2.500,00, conforme contracheques referentes aos meses de março, abril e maio de 2023 (ID ́s 49476884, 49476885 e 49476886). Ademais, provou os seus gastos mensais com as despesas básicas do ambiente doméstico e a faculdade da filha (ID ́s 49476876, 49476877, 49476878 e 49476881). A Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, fixa como parâmetro para caracterizar a parte como hipossuficiente o recebimento de renda mensal correspondente a até 5 (cinco) salários-mínimos. Diante disso, vislumbro a probabilidade do direito do agravante, no sentido de não possuir condições de arcar com as despesas processuais, sem prejuízo de seu próprio sustento, visto que aufere rendimentos líquidos mensais inferiores a 05 salários-mínimos. Dentro desse contexto, a princípio, foram demonstrados os pressupostos necessários para o deferimento da pretensão recursal. Existe, também, na hipótese, o perigo da demora à agravante diante da possibilidade de extinção do processo originário em razão do não recolhimento das custas, conforme decisão de ID 162599253 do juízo de origem. Nesse quadro, deve ser concedido o efeito suspensivo vindicado até o julgamento de mérito do presente recurso. Ante o exposto, DEFIRO a liminar para obstar o cumprimento da decisão agravada até o julgamento colegiado. Comunique-se o Juízo de origem. Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, inciso II, do CPC para que, em querendo, apresente resposta ao recurso no prazo legal e junte a documentação que entender necessária à análise da matéria, ficando cientificado, ainda, de que, na eventualidade de interpor agravo interno, as contrarrazões ao agravo de instrumento deverão vir concomitantemente com as razões do regimental, ante a possibilidade de vir a liminar a ser confirmada pelo colegiado e, na mesma oportunidade, julgado o mérito do instrumental. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 31 de julho de 2023. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator TM